Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015363-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 299.873.691-20 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE JESUS CORREA - CPF: 001.362.791-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS EM NOME DA AUTORA. TRADIÇÃO COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo ao antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem para o nome do adquirente, junto ao órgão competente.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente os pedidos da petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há comprovação da realização da venda e tradição do veículo, bem como se há obrigação de proceder a transferência junto ao órgão competente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

In casu
, verifica-se que a lide versa, em suma, sobre a transferência da propriedade da motocicleta HONDA BIZ 125 ES, PLACA NIY-0919, RENAVAM 00932470181, ANO FABRICAÇÃO 2007/2008, COR VERMELHA, que a autora alega ter vendido ao requerido em fevereiro de 2017, sem que este cumprisse o ato de transferência, ensejando dívidas à requerente, inerentes ao veículo.

Todavia, denota-se que a autor não faz jus à procedência da ação.

Como é cediço, a transferência da propriedade também gera encargos ao antigo proprietário, consoante disposto no art. 134 do CTB,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(destacamos)

No caso sub judice, extrai-se que a autor não acostou aos autos o comprovante de comunicação de venda do veículo junto ao Detran-MT, diligência que compete ao vendedor e que afasta sua responsabilidade após a venda, nos termos do artigo sobredito.

[...]

Importante mencionar, também, que a requerente sequer comprovou a realização do negócio jurídico, eis que não aportou ao feito qualquer documento para comprovar a venda da motocicleta, assim como as conversas anexadas em ID. 88405476 NÃO foram insuficientes para efetivar as alegações da parte autora.

Ressalte-se que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, podendo ceder frente às circunstâncias constantes dos autos, ante o princípio do livre convencimento do juiz, o qual tem liberdade para apreciar livremente a prova, na forma do artigo 131 do CPC.

Ademais, convém ressaltar que a autora não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito, devendo desincumbir o seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373 do CPC.

Deste modo, ante a ausência do documento de comunicação da venda, exigido no art. 134 do CTB, bem como ante a inexistência da comprovação do negócio jurídico e de outros documentos que corroborem com as alegações do autos, conclui-se que a improcedência da ação é a medida escorreita.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos fixados na exordial e, por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[...]”

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos aliádo a ausência de contestação, verifica-se que a parte recorrente comprova fato constitutivo de seu direito ao anexar aos autos prints de conversa de whatsApp com o recorrido sobre a necessidade de transferência do veículo.

No caso, o reclamante efetuou a venda do veículo ao reclamado que não procedeu a transferência de titularidade, e ainda deixou de efetuar o pagamento das taxas e impostos referentes ao veículo.

No caso, verifico que os débitos pendentes de adimplemento se referem a IPVA, licenciamento e seguro obrigatório DPVAT gerados a partir de 2017 são de responsabilidade do adquirente do veículo (reclamado), que tem o dever legal de, também, efetuar a transferência de titularidade da motocicleta.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN DENTRO DO PRAZO LEGAL. PROVA DA TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 CTB.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DA TAXA LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E DESPESAS DE DEPÓSITO INCIDENTES APÓS A VENDA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (TJRS – 1a T – RI no 71006782882 – rel.a Marialice Camargo Bianchi – j. 30-11-2017). Grifei.

Sendo
assim, comprovada a venda e tradição a sentença deve ser reformada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos da petição inicial para determinar que o requerido proceda com a transferência do veículo Honda Biz 125 ES, placa NIY-0919, Renavam 00932470181, ano fabricação 2007/2008, cor vermelha para o nome do requerido, bem como de todos os débitos lançados após a venda realizada em fevereiro de 2017, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025